Tribunal: TJES
Processo: 5007360-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007360-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ODAIR JOSE TURINO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 297/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA/INFORMATIVA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES EM SEDE INAUGURAL. COMPLEXIDADE DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS E DETENÇÃO DOCUMENTAL PELO FORNECEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara Cível de Guaçuí/ES que, nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Odair José Turino, deferiu a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. Pedido de efeito suspensivo indeferido em decisão liminar (ID 13739129).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, na espécie, os requisitos legais para a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) — hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações — em ação revisional de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), estando a relação contratual bancária sujeita à tutela consumerista (arts. 2º e 3º do CDC).

4. A inversão do ônus da prova exige demonstração de verossimilhança e/ou hipossuficiência (art. 6º, VIII, CDC); em operações bancárias, a complexidade técnica e a assimetria informacional evidenciam, em regra, hipossuficiência do consumidor.

5. Em análise preliminar, a alegação de abusividade de juros e encargos, típica de ações revisionais, somada ao fato de que a instituição financeira detém os documentos e dados técnicos essenciais, justifica a redistribuição dinâmica da prova para viabilizar a efetiva defesa do consumidor.

6. A facilitação probatória não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos, mas não impõe prova cabal desde a inicial; a verossimilhança pode ser reconhecida para franquear a instrução probatória adequada (AgInt no AREsp 2.052.963/SP, STJ).

7. O controle judicial de cláusulas potencialmente abusivas é legítimo no âmbito do CDC (art. 51, IV), devendo a instrução se desenvolver com equilíbrio informacional, o que recomenda manter a inversão deferida.

8. Precedentes colacionados nos autos corroboram a adequação da inversão do ônus em demandas revisionais bancárias e a necessidade de instrução sob a guarda do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é cabível em ação revisional bancária quando evidenciada hipossuficiência técnica/informacional do consumidor e plausibilidade das alegações, notadamente pela complexidade do contrato e pela detenção dos documentos pelo fornecedor.

2. A facilitação da defesa do consumidor não exige prova cabal na inicial, bastando elementos indicativos que recomendem reequilíbrio probatório para adequada verificação de eventual abusividade contratual.

3. Mantém-se a decisão que inverte o ônus da prova quando alinhada à Súmula 297/STJ e ao regime protetivo do CDC, resguardando-se a regularidade da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 2.052.963/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 19.04.2023; TJ-SP, AI nº 2258524-35.2024.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, j. 22.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000245-97.2024.8.26.0407, Rel. Des. Léa Duarte, j. 25.11.2024 (com referência às Súmulas 297 e 382/STJ); TJ-RS, Apelação Cível nº 5020413-64.2023.8.21.0039, Rel. Des. Amadeo Henrique Ramella Buttelli, j. 22.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ODAIR JOSÉ TURINO
, deferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (ID 13638679), agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada inverteu o ônus da prova de forma genérica e imotivada, sem demonstrar a presença dos requisitos legais previstos no art. 6º, VIII, do CDC. Afirma que não está configurada a hipossuficiência técnica do autor e tampouco há verossimilhança das alegações, já que a inicial é desprovida de documentos que evidenciem a suposta abusividade contratual.

Diante dos argumentos apresentados, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão liminar de ID 13739129, ocasião em que foi indeferido o

pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Ciência pela agravada, no ID 14068912.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ODAIR JOSÉ TURINO
, deferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (ID 13638679), agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada inverteu o ônus da prova de forma genérica e imotivada, sem demonstrar a presença dos requisitos legais previstos no art. 6º, VIII, do CDC. Afirma que não está configurada a hipossuficiência técnica do autor e tampouco há verossimilhança das alegações, já que a inicial é desprovida de documentos que evidenciem a suposta abusividade contratual.

Diante dos argumentos apresentados, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão liminar de ID 13739129, ocasião em que foi indeferido o

pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Ciência pela agravada, no ID 14068912.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser improvido.

Trata-se, na origem, de ação revisional de contrato bancário em que o autor alega abusividade na taxa de juros pactuada em contrato de empréstimo consignado, requerendo, além da revisão, a repetição de indébito e indenização por danos morais.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

Nesse sentido, a Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Embora o ordenamento jurídico brasileiro reconheça às partes contratantes relativa liberdade para estabelecer as condições do negócio jurídico, inclusive no tocante à fixação de juros e encargos moratórios, tal autonomia encontra limites objetivos e subjetivos, especialmente em hipóteses nas quais se identifica situação de
vulnerabilidade técnica e econômica
, como nas relações bancárias de consumo.

No presente caso, cuida-se de contrato bancário de empréstimo consignado, celebrado entre instituição financeira e consumidor pessoa física, submetido, portanto, ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da referida norma. Dentro dessa moldura legal, o controle judicial das cláusulas contratuais é plenamente legítimo, sobretudo quando se verifica a presença de
obrigações desproporcionais ou excessivamente onerosas
, passíveis de nulidade nos termos do art. 51, IV, do CDC.

O juízo de origem entendeu presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, fundamentando a decisão na
hipossuficiência técnica e informacional do consumidor e na presença de verossimilhança das alegações
, em especial considerando
a complexidade típica das operações bancárias
.

Com efeito, é cediço que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a demonstração dos requisitos legais. Contudo, também
é assente que as relações bancárias usualmente são marcadas por desproporcionalidade técnica e informacional, fato que, aliado à natureza da discussão (suposta abusividade de encargos e taxa de juros), justifica,
em análise preliminar
, a inversão probatória
.

Destaca-se, ademais, que não se exige, neste momento, prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito do consumidor, sendo suficiente uma indicação plausível da necessidade de reequilíbrio probatório, especialmente quando é
a instituição financeira quem detém os documentos e informações técnicas essenciais para a apuração da regularidade dos encargos
.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do STJ corrobora este entendimento. Conforme recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, "
a facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
" (AgInt no AREsp 2.052.963/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 19/04/2023), mas não exige que a verossimilhança se fundamente em provas cabais desde a inicial,
o que reforça o juízo de razoabilidade adotado pela instância originária
.

A propósito:

Ação revisional de contrato bancário. Contrato de empréstimo consignado. Valor da causa que deve corresponder à parte controvertida. Inteligência do art . 292, II, do CPC. Inversão do ônus da prova.
Às demandas envolvendo a revisão de contratos bancários, aplica-se o princípio da inversão do ônus da prova, consagrado pelo art. 6º, VIII, CDC, a fim de facilitar a defesa dos direitos do consumidor
. Determinação de juntada do documento por aquele que reúne maior facilidade de obtenção da prova. Observância aos princípios da cooperação e boa-fé objetiva. Decisão reformada. Recurso provido . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22585243520248260000 São Paulo, Relator.: Márcio Teixeira Laranjo, Data de Julgamento: 22/10/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2024)

DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS . ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Ação de revisão de contrato bancário proposta por Tercilio Mariguella contra BANCO BMG S.A., visando a redução dos juros e indenização por danos morais . Sentença reduziu os juros à taxa média de mercado e negou o pedido de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões: (i) abusividade dos juros; e (ii) cabimento de indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Juros muito acima da média de mercado configuram abusividade. 4 . Não há dano moral pela cobrança de juros abusivos sem prova de lesão à personalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Sentença mantida . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Juros abusivos devem ser adequados à média de mercado. 2 . Abusividade contratual, sem lesão à personalidade, não gera dano moral. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º; STJ, Súmulas 297 e 382. (TJ-SP - Apelação Cível: 10002459720248260407 Osvaldo Cruz, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 25/11/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 25/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO, VINCULADO À RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS . 1. ÔNUS DA PROVA.
A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES É DE CONSUMO, IMPONDO A FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, ESPECIALMENTE COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NO CASO CONCRETO, A AUTORA SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES, EM ESPECIAL SOBRE A ABUSIVIDADE DOS JUROS, SENDO CABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CASO CONCRETO
.NO PONTO, COMPETE AO RÉU COMPROVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE LEVARIAM À CONCLUSÃO DE QUE AS TAXAS DE JUROS PRATICADAS NÃO SÃO ABUSIVAS. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ DEFINIU QUE A TAXA MÉDIA DE MERCADO INFORMADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL NÃO É UM LIMITADOR DE JUROS REMUNERATÓRIOS, MAS UM REFERENCIAL DAS TAXAS PRATICADAS NO PAÍS, PARA DETERMINADO TIPO DE CONTRATO, EM DETERMINADO PERÍODO . NO CASO, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ESTIPULADA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ULTRAPASSA, EM MUITO, A TAXA MÉDIA AFERIDA PELO BACEN PARA A ESPÉCIE CONTRATUAL, MESMO AQUELA CONSIDERADA PELA SENTENÇA (CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO SIMPLES, EM DETRIMENTO DO CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO, VINCULADO À RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS) , FATO QUE AUTORIZA A SUA REVISÃO. 3. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPROVADA A ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA, VAI DETERMINADA A REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO . PRECEDENTE DO STJ. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA SENTENÇA ASSEGURAM JUSTA REMUNERAÇÃO AOS PROCURADORES DAS PARTES E INIBE A FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA IRRISÓRIA, NA FORMA DO ART . 85, §§ 2ºE 8º, DO CPC. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER REJEITADO. 5. SUCUMBÊNCIA . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA EM FAVOR DOS PROCURADORES DA AUTORA, EM FUNÇÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ.RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50204136420238210039, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Amadeo Henrique Ramella Buttelli, Julgado em: 22-07-2024) (TJ-RS - Apelação: 50204136420238210039 OUTRA, Relator: Amadeo Henrique Ramella Buttelli, Data de Julgamento: 22/07/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

Dessa forma, torna-se mais adequado preservar a decisão proferida na origem, assegurando a regularidade da instrução probatória e a ampla defesa.

Ante o exposto, e firme das razões apresentadas, não vislumbro fundamentos para a reforma da decisão, motivo pelo qual
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar